Tribunal: CARF
Processo: 13891.720170/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13891.720170/2013-91
ACÓRDÃO
2101-003.141 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO JOSE BIANCARDI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos,
podendo ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção
do art. 8o, II, alínea d, da Lei no 9.250/95.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO E/OU IMPOSTO COMPLEMENTAR.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida a título carnê leão e imposto complementar
deve-se efetuar a respectiva glosa dos valores lançados no ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a confirmar a ocorrência do imposto deduzido na declaração de
ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a dedutibilidade das contribuições previdenciárias
correspondentes meses de março, maio e julho de 2009.

Sala de Sessões, em 6 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.141 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13891.720170/2013-91
2
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 47-53) interposto pelo contribuinte ANTONIO
JOSÉ BIANCARDI contra o Acórdão no 09-73.565 da 4a Turma da DRJ/Juiz de Fora (fls. 31-36), que
julgou parcialmente procedente sua impugnação à Notificação de Lançamento no
2010/766411807219416, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-
calendário 2009.
A autuação fiscal, recebida pelo contribuinte em 16/05/2013, teve origem em
procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, exercício 2010, com base nos
arts. 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 982 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), procedendo-se ao
lançamento de ofício, originário da apuração das infrações descritas em folha de continuação
anexa.
O lançamento original converteu uma restituição pleiteada pelo contribuinte de R$
8.433,10 em um débito fiscal de R$ 38.003,65, acrescido de multa e juros, totalizando R$
57.772,28, em razão de duas glosas principais:
1. Dedução indevida de previdência oficial: Glosa do valor de R$ 8.804,64,
indevidamente deduzido a título de contribuição à Previdência Oficial, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
2. Compensação indevida de carnê-leão: Constatou-se compensação indevida a título
de carnê-leão, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 44.015,47, referente à
diferença entre o valor declarado de R$ 69.153,88 e o efetivamente comprovado de
R$ 25.138,41.
O lançamento resultou na exigência de:

R$ 1.981,57 de imposto de renda pessoa física – suplementar (código 2904)

R$ 1.486,17 de multa de ofício (passível de redução)

R$ 577,62 de juros de mora (calculados até 31/05/2013)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.141 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13891.720170/2013-91
3

R$ 36.022,08 de imposto de renda pessoa física (código 0211)

R$ 7.204,41 de multa de mora (não passível de redução)

R$ 10.500,43 de juros de mora (calculados até 31/05/2013)
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls.
2-5), alegando, em síntese:
1. Quanto à dedução de previdência oficial: Que é titular do Cartório de Notas e
Protestos de Porto Ferreira/SP, estando sujeito ao regime de previdência próprio,
junto ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP), que é previdência
de âmbito oficial. Afirmou que, segundo a legislação, os valores pagos aos regimes
de previdência social oficial são integralmente dedutíveis.
2. Quanto à compensação de carnê-leão: Contestou a glosa de R$ 44.015,47,
afirmando que possivelmente o auditor fiscal não computou todos os valores
efetivamente pagos de carnê-leão porque alguns DARFs foram recolhidos com
código incorreto. Desde que detectou o erro, após o recebimento da notificação,
solicitou a retificação dos respectivos códigos de recolhimento para 0190, código
específico do carnê-leão.
A DRJ/Juiz de Fora, em sessão de 16 de janeiro de 2020, julgou parcialmente
procedente a impugnação para:
1. Eximir o contribuinte do pagamento do imposto de renda pessoa física -
suplementar (código 2904) de R$ 1.676,27, bem como de seus respectivos
acréscimos legais;
2. Exigir do contribuinte o pagamento do imposto de renda pessoa física -
suplementar (código 2904) de R$ 305,30, sujeito à multa de ofício (passível de
redução) e aos juros de mora na data do efetivo pagamento;
3. Exigir do contribuinte o pagamento do imposto de renda pessoa física (código 0211)
de R$ 36.022,08, sujeito à multa de mora (não passível de redução) e aos juros de
mora na data do efetivo pagamento.
Em sua fundamentação, a DRJ reconheceu a dedutibilidade parcial das
contribuições previdenciárias ao IPESP, aceitando 9 dos 12 recolhimentos mensais alegados pelo
contribuinte, correspondentes a R$ 6.095,52 (9 x R$ 677,28). Quanto aos meses de março, maio e
julho de 2009, a relatora consignou que os respectivos boletos não apresentavam comprovante de
quitação.
No tocante ao carnê-leão, a DRJ manteve integralmente a glosa, entendendo que os
pagamentos com código de receita 0211 (posteriormente corrigidos para 0190), ainda que
efetuados no ano-calendário de 2009, não poderiam ser considerados, visto que seus períodos de
apuração indicavam o ano-calendário de 2008, consoante informado nos próprios DARFs.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.141 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13891.720170/2013-91
4
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 47-53), reiterando suas
alegações quanto à dedutibilidade total das contribuições ao IPESP e apresentando os
comprovantes de pagamento dos meses que a DRJ considerou não comprovados.
Quanto ao carnê-leão, anexou ao recurso extensa documentação demonstrando a
retificação dos códigos de recolhimento de 0211 para 0190 (fls. 74-87), e argumentou que a
manutenção da glosa pelo mero erro formal no campo "período de apuração" resultaria em
enriquecimento sem causa do Fisco, visto que estes pagamentos não foram utilizados para
compensação no ano-calendário 2008 (objeto do processo administrativo no 13891.720161/2013-
09).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
2. Mérito
2.1.
Dedução de contribuições à previdência oficial
A legislação tributária, notadamente o art. 74, I, e art. 83 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999 - RIR/99), permite expressamente a dedução integral
das contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
No caso em análise, o recorrente comprovou, mediante guias de recolhimento do
IPESP (Instituto de Previdência do Estado de São Paulo) com autenticação bancária, o pagamento
de contribuições previdenciárias nos meses de janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2009, que foram corretamente reconhecidos pela decisão de
primeira instância.
Quanto aos meses de março, maio e julho de 2009, o contribuinte anexou ao
presente recurso os comprovantes de pagamento com autenticação bancária, documentos que
demonstram inequivocamente a realização dos recolhimentos no valor de R$ 677,28 para cada
mês.
Aplicando o princípio da verdade material, que norteia o processo administrativo
fiscal, e considerando a documentação apresentada, reconheço a dedutibilidade das contribuições
previdenciárias correspondentes a todos os 12 meses do ano-calendário 2009, no valor total de R$
8.127,36 (12 × R$ 677,28).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.141 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13891.720170/2013-91
5
2.2.
Compensação de carnê-leão
O segundo ponto controvertido refere-se à glosa de R$ 44.015,47 na compensação
de carnê-leão referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009.
A autoridade fiscal de primeira instância considerou comprovado apenas o valor de
R$ 25.138,41, correspondente aos pagamentos realizados com o código correto 0190, glosando a
diferença de R$ 44.015,47 entre o valor declarado (R$ 69.153,88) e o efetivamente comprovado
(R$ 25.138,41).
O recorrente sustenta que efetuou recolhimentos adicionais de carnê-leão,
inicialmente com código incorreto, que foram posteriormente retificados pela Receita Federal
para o código 0190. Apresenta tabela demonstrando pagamentos no valor total de R$ 74.206,48,
dos quais R$ 49.068,07 teriam sido recolhidos com códigos/períodos incorretos e posteriormente
retificados.
A DRJ/Juiz de Fora, analisando a documentação, manteve a glosa ao fundamento de
que “os pagamentos, sob o código 0190, ainda que em parte efetuados no ano-calendário de
2009, não podem ser considerados, visto que referentes ao ano-calendário de 2008, consoante
‘período de apuração’ neles informados”.
O carnê-leão, disciplinado pelos arts. 667 a 675 do RIR/99, constitui antecipação
mensal obrigatória do imposto de renda incidente sobre rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício. Nos termos do art. 668 do RIR/99, deve ser recolhido até o último dia útil do mês
subsequente ao do recebimento do rendimento.
Para fins de compensação na Declaração de Ajuste Anual, o carnê-leão deve
corresponder ao ano-calendário dos rendimentos que lhe deram origem, conforme estabelece o
art. 12, § 4o, da Lei no 9.250/95.
Embora seja inquestionável que o recorrente efetuou os pagamentos
controvertidos – fato este devidamente comprovado pela documentação bancária –, a questão
central reside em determinar a que período competem esses recolhimentos para fins de
compensação.
Analisando detidamente a documentação apresentada, verifica-se que:
a) Quanto à retificação dos códigos: É fato que a Receita Federal procedeu à
alteração dos códigos de receita de alguns DARFs para 0190, reconhecendo formalmente sua
natureza de carnê-leão;
b) Quanto ao período de apuração: Contudo, mesmo após as retificações, os DARFs
controvertidos mantiveram em seus campos “período de apuração” a indicação do ano-calendário
2008, conforme demonstrado nas páginas do relatório apresentado pelo próprio recorrente;
c) Quanto ao ônus probatório: O recorrente não logrou demonstrar, de forma
inequívoca, que os rendimentos que originaram esses recolhimentos referem-se efetivamente ao
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.141 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13891.720170/2013-91
6
ano-calendário 2009. A mera retificação do código de receita, mantido o período de apuração
original, não é suficiente para essa comprovação;
d) Quanto à competência: O campo “período de apuração” do DARF, ainda que
passível de erro, constitui elemento relevante para identificação da competência do tributo
recolhido. Quando mantido mesmo após retificação solicitada pelo contribuinte, indica que a
própria Receita Federal entendeu correto o período originalmente informado.
O recorrente poderia argumentar pela aplicação do § 1o do art. 373 do CPC, que
permite a inversão do ônus da prova em casos de impossibilidade ou excessiva dificuldade de sua
produção.
Ainda, vale ressaltar que: i) o contribuinte tem pleno conhecimento dos
rendimentos recebidos e sua competência; ii) possui acesso aos documentos comprobatórios dos
rendimentos que geraram os recolhimentos; iii) a prova da competência dos rendimentos não
apresenta dificuldade excessiva; e iv) a maior facilidade probatória não está com a Fazenda
Pública, mas sim com o próprio contribuinte.
A DRJ/Juiz de Fora procedeu à análise técnica adequada ao verificar que os DARFs
controvertidos, mesmo após retificação, mantiveram período de apuração referente ao ano-
calendário 2008. Tal constatação é objetiva e está amparada na documentação dos autos.
A conclusão de que “não podem ser considerados, visto que referentes ao ano-
calendário de 2008” encontra respaldo legal e fático, não merecendo reforma.
Assim, nega-se provimento nesse ponto.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
reconhecendo a dedutibilidade das contribuições previdenciárias correspondentes meses de
março, maio e julho de 2009.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 95
DF CARF MF
Original